Tribunal: TJSP
Processo: 1500217-88.2019.8.26.0523
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Sentença condenatória pela prática do crime de Ameaça (artigo 147 do CP). Pretensão à absolvição por insuficiência de provas e atipicidade da conduta - Inadmissibilidade - Prática delitiva devidamente demonstrada - Especial relevância as palavras da vítima que, ao detalhar a conduta ilícita de que foi alvo, encontra respaldo na narrativa exposta pelo acusado em solo policial

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Sentença condenatória pela prática do crime de Ameaça (artigo 147 do CP). Pretensão à absolvição por insuficiência de provas e atipicidade da conduta - Inadmissibilidade - Prática delitiva devidamente demonstrada - Especial relevância as palavras da vítima que, ao detalhar a conduta ilícita de que foi alvo, encontra respaldo na narrativa exposta pelo acusado em solo policial - Dosimetria da pena escorreita - Inviável a substituição da pena corporal por restritiva de direitos - Incidência da súmula n. 588 do STJ - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999340
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500217-88.2019.8.26.0523, da Comarca de Salesópolis, em que é apelante
EDNILSON ALVES RODRIGUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E
POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 5 de dezembro de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500217-88.2019.8.26.0523 -Voto no
2
VOTO No: 23354
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no: 1500217-88.2019.8.26.0523
Apelante: Ednilson Alves Rodrigues
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Salesópolis
APELAÇÃO CRIMINAL - Sentença condenatória pela
prática do crime de Ameaça (artigo 147 do CP). Pretensão à
absolvição por insuficiência de provas e atipicidade da
conduta - Inadmissibilidade - Prática delitiva devidamente
demonstrada - Especial relevância as palavras da vítima que,
ao detalhar a conduta ilícita de que foi alvo, encontra respaldo
na narrativa exposta pelo acusado em solo policial -
Dosimetria da pena escorreita - Inviável a substituição da pena
corporal por restritiva de direitos - Incidência da súmula n.
588 do STJ - Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Ednilson Alves
Rodrigues contra a r. sentença na qual julgou-se procedente a pretensão punitiva
estatal, condenando-o à pena de 01 mês e 05 dias de detenção, no regime inicial
aberto, pela prática do crime previsto no artigo 147 do Código Penal.
O Apelante, em suas razões recursais, requereu a absolvição
sustentando que se trataria de crime impossível por absoluta impropriedade do meio,
com fundamento no artigo 17 do Código Penal e artigo 386, inciso III, do Código de
Processo Penal.
Alegou atipicidade do fato narrado, pois ausente o elemento
subjetivo especial do tipo, pois as declarações da vítima seriam fantasiosas e
inconsistentes. Ademais teceu considerações acerca da insuficiência das provas
amealhadas ao feito.
Regularmente processado o recurso interposto e ofertadas
contrarrazões pelo Ministério Público (p. 142/145), a Douta Procuradoria Geral de
Justiça se manifestou pelo não provimento do apelo Defensivo (p. 153/157).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500217-88.2019.8.26.0523 -Voto no
3
O recurso de apelação interposto não comporta provimento.
Infere-se dos autos, que o Apelante Ednilson Alves Rodrigues foi
denunciado como incurso no artigo 147, caput, c.c. artigo 61, inciso II, alínea “f”,
ambos do Código Penal, porque no dia 03 de outubro de 2019, por volta das 13
horas, na Avenida Osaka, no 1180, cidade e comarca de Salesópolis/SP, ameaçou sua
ex-compnheira Vivian De Carvalho, por meio de palavras e gestos, prometendo
causar-lhe mal injusto e grave.
Após o regular trâmite da ação penal, ele foi condenado pela prática
do referido crime, em sentença contra a qual se insurge por intermédio do recurso de
apelação interposto.
Sem razão, contudo.
De início, no tocante ao pleito de absolvição sob o argumento de
que não existiria prova suficiente para o decreto condenatório, registre-se que o
conjunto probatório é cristalino apontando a materialidade e a autoria do crime de
ameaça imputado ao Apelante.
A existência da infração penal e a respectiva autoria vêm
comprovadas por meio do inquérito policial (p. 01), boletim de ocorrência (p. 03/04),
declarações da vítima (p. 05) e depoimento do acusado em solo policial (p.09).
Com efeito, os elementos informativos colhidos durante a
investigação policial e as provas produzidas durante a instrução criminal, revelam
que o Apelante ameaçou a sua ex-companheira de mal injusto e grave.
A vítima, em suas declarações, prestadas na fase policial, como em
juízo, relatou que o acusado dormia com uma faca embaixo do travesseiro e
apontava para ela. Apontou que certo dia, o acusado ferveu água para jogar nela. Nas
ocasiões em que manifestava o desejo de se separar, ele rasgava as suas roupas e
quebrava seus pertences e móveis da residência. Afirmou ainda que por se negar a
manter relações sexuais, ele a chamou de puta, dizendo que acabaria com ela,
tocando uma bala em sua cabeça. Expôs que após a separação e devido as ameaças,
mudou de endereço para evitar as perseguições.
Nesse ponto, destaca-se que deve se dar especial relevância as
palavras da vítima, que ao detalhar a conduta ilícita de que foi alvo, encontra
respaldo noutros elementos probatórios, a exemplo da própria narrativa exposta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500217-88.2019.8.26.0523 -Voto no
4
pelo acusado em solo policial.
Seguindo essa mesma linha de raciocínio, vale conferir o
entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO. Violência doméstica. Lesão corporal e ameaças. Artigos 129, §9,
e 147, caput, por duas vezes, em concurso material. Preliminar de prescrição.
Inocorrência. Mérito. Autoria e materialidade comprovadas pelo conjunto
probatório carreado aos autos. Palavras das vítimas que dão conta da prática
do delito. Força probante das declarações prestadas de forma firme e
convincente, quando em harmonia com o conjunto probatório. Inexistência,
em concreto, de contradições ou elementos de convicção que possam retirar-
lhe a credibilidade. Laudo pericial comprobatório da lesão corporal de natureza
leve. Dolo comprovado. Dosimetria da pena, entretanto, que comporta
adequação. Reconhecimento do concurso formal entre os crimes de ameaça.
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”
(TJSP; Apelação 0018655-85.2012.8.26.0006; Relator (a): Camargo Aranha
Filho; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Foro Regional VI -
Penha de França - Vara Reg.Leste1 de Viol. Dom. e Fam.Cont.Mulher; Data do
Julgamento: 24/11/2016; Data de Registro: 28/11/2016)
“Apelação defensória Violência doméstica Lesão corporal Materialidade e
autoria comprovadas Provas suficientes a ensejarem o édito condenatório
Palavra da vítima que, no âmbito doméstico familiar, assume especial
relevância
Precedentes Exame de corpo de delito a roborar sua versão
Condenação que se sustenta Pena e regime mantidos "Sursis" que comporta
alteração nas condições
Recurso provido em parte” (TJSP; Apelação
0030142-12.2015.8.26.0050; Relator (a): Ivan Sartori; Órgão Julgador: 12a
Câmara Criminal Extraordinária; Foro Central Criminal Barra Funda - Vara Foro
Cent. de Viol. Dom. e Fam. Cont. Mulher; Data do Julgamento: 10/05/2018;
Data de Registro: 14/05/2018).
Observa-se que Ednilson Alves, na fase inquisitiva, admitiu que
após ter instalado um jogo em seu celular (free-fire), se tornou um jogador
compulsivo, o que o deixava nervoso e estressado, descontando sua ira na família,
especialmente na companheira. Disse que nos momentos de raiva dizia que
compraria uma arma, além de proferir palavrões contra ela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500217-88.2019.8.26.0523 -Voto no
5
Já em seu interrogatório judicial, apresentou versão integralmente
diferente daquela registrada perante a autoridade policial. Apontou, em suma, que
tudo não passou de um mal atendido, pois ao dizer a senha de acesso ao jogo no
celular, a ofendida teria compreendido como um ameaça contra ela.
Entrementes, em que pese a negativa do recorrente, os elementos
fático-probatórios constantes nos autos, consubstanciados pelas declarações da
ofendida, demonstram a prática pelo Apelante do delito capitulado no artigo 147 do
Código Penal.
No presente caso, como visto, a vítima afirmou em solo policial e
em juízo ter sido ameaçada pelo réu, em várias ocasiões, tanto que ofereceu
representação contra ele pelas ameaças sofridas, diante do medo do que pudesse lhe
acontecer.
Nesse prisma, anote-se que por se tratar o crime de ameaça de
natureza formal, ou seja, consuma-se independentemente de resultado, basta que se
comprove o temor da vítima, que no presente caso, restou demonstrado pelas
declarações prestadas pela ofendida durante a investigação penal e quando de sua
oitiva em juízo.
Assim preleciona Guilherme de Souza Nucci “o fato do crime ser
formal, necessitando somente de a ameaça ser proferida, chegando ao conhecimento
da vítima para se concretizar, não afasta a imprescindibilidade do destinatário sentir-
se, realmente, temeroso. O resultado naturalístico que pode ocorrer é a ocorrência do
mal injusto e grave, que seria somente o exaurimento do delito” (Código Penal
Comentado, 2017, p. 519).
Desse modo, não prosperam as teses defensivas de crime
impossível por ausência de prova da consumação do delito ou de atipicidade da
conduta, porquanto as declarações da vítima consistem em prova bastante para
configurar a prática do crime de ameaça, posto que consonantes em todas as
oportunidades em que foi ouvida.
Importa anotar, que nos crimes praticados no âmbito das relações
domésticas, a palavra da vítima, desde que não desmentida por outros elementos de
convicção, deve prevalecer sobre a desarrazoada negativa de autoria feita pelo réu ou
pela não comprovação de seus argumentos defensivos, conforme exige o artigo 156

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500217-88.2019.8.26.0523 -Voto no
6
do Código de Processo Penal.
Assim, a despeito do esforço da Defesa, de rigor, a procedência da
pretensão acusatória.
Feitas tais considerações, passa-se ao exame da dosimetria da pena,
do regime de pena e benefícios legais.
Afere-se que a pena-base foi fixada no mínimo legal, isto é, em 01
mês de detenção, diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Na segunda fase, reconhecida a agravante prevista no artigo 61,
inciso II, alínea “ f”, do Código Penal, a pena restou aumentada em 1/6, resultando
01 mês e 05 dias de detenção.
Nesse ponto, reputa-se adequada a aplicação da referida agravante,
haja vista que no delito de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), a violência
doméstica não integra nem qualifica o tipo, sendo cabível que o Magistrado faça
incidir a agravante supramencionada a fim de melhor individualizar a pena, segundo
os preceitos do Código Penal (HC n. 525597/SC do STJ).
Na terceira etapa, não incidira causas de aumento ou diminuição,
tornando a pena definitiva em 01 mês e 05 dias de detenção.
O regime inicial aberto fixado está em consonância com o quantum
de pena privativa de liberdade imposta e a primariedade do réu, nos termos do artigo
33, § 2°, “c”, do Código Penal.
Contudo, mostra-se inviável a substituição da pena privativa por
restritiva de direito, por se tratar de crime com emprego de violência,
expressamente vedado, de acordo com o inciso I do artigo 44 do Código Penal e
enunciado sumular n. 588 do STJ “A prática de crime ou contravenção penal
contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico
impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos”.
Presentes os requisitos da suspensão condicional da pena, de forma
acertada foi suspensa pelo prazo de 02 anos, mediante a imposição das seguintes
condições: a) proibição de frequentar bar e casa de prostituição; b) proibição de
ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do juiz; e c) comparecimento
pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500217-88.2019.8.26.0523 -Voto no
7
com esteio nos artigos 77 cc. art. 78, §2o, ambos do Código Penal.
Depreende-se, portanto, que a pena foi corretamente fixada, assim
como o regime inicial imposto e a concessão do benefício de suspensão condicional
da pena.
Diante de tais considerações, nega-se provimento ao recurso de
apelação interposto, mantendo-se a r.sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos, de acordo com os termos expostos.
Cláudio Marques - relator